Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.244.182/PB. TEMA 531.

1. Ante a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba reclamada, não há que se falar em repetição dos valores percebidos a título de Gratificação de Preceptoria, pagos em virtude de erro de interpretação da Lei pela Administração (STJ, REsp 1.244.182/PB – Tema 531).

2. Negou-se provimento ao apelo.